Tribunal: STF
Processo: ARE 1434053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.



    Pretendido, pelos três réus, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, Franklin e Marcos Antônio postulam a redução da sanção pela confissão, ou que seja reduzida, aos três, aplicando-se o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, no percentual máximo, com fixação de regime aberto ("detração"), ou concedida as prisões domiciliares, bem como a concessão da gratuidade processual, afastando-se (pela hipossuficiência) o pagamento da pena de multa, ou que ela seja reduzida, bem como a isenção do pagamento das custas processuais. Parcial cabimento.



    A) Absolvições. Impossibilidade. O tráfico, bem como as autorias imputadas aos réus restaram sobejamente demonstrados pelos testemunhos prestados pelos policiais militares, que os autuaram em flagrante, após várias denúncias dando conta que o trio se encontrava, no referido logradouro, exercendo o ilícito comércio. Ainda, embora Débora e Marcos Antônio negassem o envolvimento no delito, atribuindo-o a Franklin, não esclareceram sobre o encontro, no quarto deles, de uma balança de precisão, 82 pinos de cocaína e eppendorfs vazios. Acrescenta-se a localização de 14 porções de maconha, tudo isso em lugar conhecido por ser ponto de mercancia. Condenações mantidas.



    2) Redução da pena - Franklin e Marcos Antônio pela confissão e, os três, aplicando-se o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Embora reconhecida a confissão de Franklin, ainda que não fosse total, pois procurou isentar os dois outros das coautorias, sua pena já estava no patamar mínimo, por isso não poderia ser reduzida (Súm. 231 do E. STJ). Quanto ao redutor do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, também não lhes era possível, porque, autuados em local conhecido como de mercancia ilícita, na posse de razoável quantidade de drogas, diversificadas (90 pinos de cocaína e 14 porções de maconha), o que acarretaria a obtenção de grande lucro, já que em local conhecido por ser de hedionda mercancia, a facilitar a entrega das substâncias a terceiros, ficou evidenciado que não eram "novatos" no exercício ilegal da mercancia, realizando-o de forma dedicada, com evidente ligação com organizações criminosas. Assim, não cumpridos requisitos exigidos para aplicação do referido redutor.



    3) Fixação de regime aberto ou prisão domiciliar. Inadequação. No caso, apesar da primariedade dos réus, as circunstâncias do caso (quantidade expressiva de cocaína e maconha, local conhecido por ser de tráfico de drogas, além da apreensão de petrechos relacionados a ilícita mercancia e as inúmeras denúncias dando conta de sua realização, evidenciando-se dedicação à vil atividade), portanto, de gravidade concreta, mostrava, como mais adequado e suficiente como sanção, o regime inicial fechado, aplicando-se a Lei 8072/90, com a redação da Lei 11.464/07 e o artigo 33, §3º, do Código Penal, único suficiente, portanto, à repressão e prevenção do delito, daí que mantido. Ainda, não foram condenados a cumprir pena em regime aberto e nem se enquadram nas hipóteses "taxativas" elencadas no artigo 117 da Lei das Execuções Penais, de forma que não tem direito a prisão domiciliar.



    4) Gratuidade processual. Possibilidade. Não ficou demonstrado nos autos, que os réus desfrutem de condições patrimoniais favoráveis. Assim, concede-se a gratuidade processual a eles.



    5) Afastamento da pena de multa ou sua redução. Impossibilidade. Primeiro, porque não há inconstitucionalidade da pena de multa, para o crime de tráfico de drogas. Consigna-se, ainda, que é impossível a sua diminuição, vez que fixada de acordo com previsão legal. O certo é que, o peculiar valor, não padece de inconstitucionalidade. Outrossim, inviável sua exclusão, vez que o preceito secundário do delito em questão eé pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente a pena de multa. Logo, esta pena é de aplicação obrigatória. Cabe a d. Defesa comprovar o estado de hipossuficiência do réu perante o Juízo das Execuções que melhor estudará uma forma de determinar seu pagamento sem causar detrimento à situação do condenado.



    6) Afastamento do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Sem previsão legal, com a situação deve ser avaliada no Juízo das Execuções. Destaca-se que a gratuidade eventualmente concedida "não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência" (artigo 98, §2º, do CPC), com sua exigibilidade ficando suspensa até comprovação, pelo credor, de condições para seu recolhimento.



    Parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente